Tribunal: TJPA
Processo: 0815037-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815037-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: AUREA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CASAMENTO DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NECESSIDADE ALIMENTAR E DA POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ex-cônjuge contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão da 4ª Vara de Família de Belém, proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e partilha de bens, afastando alimentos transitórios fixados em seu favor no percentual de 20% sobre os vencimentos e vantagens do ex-cônjuge. A agravante sustenta possuir aproximadamente 71 anos, ter se dedicado ao lar e aos filhos durante cerca de 44 anos de casamento, perceber aposentadoria líquida aproximada de R$ 600,00, ter dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e necessitar da verba alimentar para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a idade avançada, o casamento de longa duração, a alegada dedicação exclusiva ao lar e a percepção de aposentadoria líquida reduzida bastam, em cognição sumária, para restabelecer alimentos provisórios entre ex-cônjuges; (ii) estabelecer se a ausência de documentos mínimos sobre despesas, rendimentos efetivos, condição de saúde, incapacidade de autossustento e capacidade contributiva do alimentante impede a concessão da tutela alimentar provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional, assistencial e, em regra, transitório, exigindo demonstração concreta da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.

4.

A tutela provisória de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não bastando alegações desacompanhadas de suporte documental mínimo.

5.

A idade avançada, o longo período de casamento e a dedicação ao lar constituem circunstâncias juridicamente relevantes, mas não geram presunção automática de necessidade alimentar nem dispensam a comprovação mínima da impossibilidade de autossustento.

6.

A declaração de hipossuficiência firmada perante a Defensoria Pública é relevante para a gratuidade da justiça, mas não substitui a prova do direito material aos alimentos.

7.

A agravante não apresenta documento novo, prova superveniente ou demonstração objetiva capaz de alterar o quadro fático-jurídico examinado na decisão monocrática.

8.

A ausência de prova documental sobre despesas médicas, medicamentos, tratamentos, valor bruto e líquido do benefício previdenciário, descontos incidentes, comprometimento de renda e gastos essenciais impede aferir a necessidade alimentar na extensão pretendida.

9.

A imposição de alimentos provisórios a outro ex-cônjuge idoso e aposentado, sem demonstração segura de sua capacidade contributiva, pode comprometer sua própria subsistência.

10.

A manutenção da decisão monocrática não impede reavaliação da matéria pelo juízo de origem, caso sobrevenham documentos ou provas suficientes, pois os alimentos se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os alimentos provisórios entre ex-cônjuges exigem prova mínima da necessidade concreta do alimentando e da possibilidade real do alimentante. 2. A idade avançada, o casamento de longa duração e a dedicação ao lar não autorizam, isoladamente, a fixação automática de alimentos provisórios entre ex-cônjuges. 3. A declaração de hipossuficiência processual não substitui a prova da necessidade alimentar para fins de concessão de tutela provisória. 4. A ausência de documentação mínima sobre renda, despesas essenciais, condição de saúde e capacidade contributiva impede o restabelecimento de alimentos provisórios em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 300, 373, I, e 1.021; CC, arts. 1.694 e 1.695; Lei nº 5.478/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.351/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 1.062.008/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 679.175/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp nº 1.688.619/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.525.849/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.111.631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800418-76.2022.8.14.0030, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800746-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813817-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820141-74.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AUREA FERREIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática lançada ao id. 32890460, por meio da qual este Relator conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0815037-96.2025.8.14.0000, interposto por JOÃO PAULO SILVA DE SOUSA, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Alimentos e Partilha de Bens nº 0828585-95.2024.8.14.0301, que havia deferido tutela provisória de urgência e fixado alimentos transitórios no percentual de 20% sobre os vencimentos e vantagens do então agravante, em favor da agravada.

A decisão monocrática recorrida (
id
. 32890460) consignou que
AUREA FERREIRA DE SOUSA
alegou convivência conjugal com JOÃO PAULO SILVA DE SOUSA por aproximadamente 44 anos, dedicação exclusiva ao lar e à criação dos filhos por solicitação do então cônjuge, percepção de aposentadoria líquida aproximada de R$ 600,00, insuficiência de recursos para o próprio sustento, necessidade de tratamentos psicológicos e uso de medicamentos contínuos, além de suposta capacidade econômica do ex-cônjuge, que perceberia aposentadoria em torno de R$ 3.000,00 mensais.

Nada obstante, a decisão monocrática entendeu inexistirem, naquele momento processual, documentos idôneos capazes de demonstrar minimamente a alegada condição de saúde fragilizada, as despesas com medicamentos e tratamentos, o valor efetivo dos rendimentos da alimentanda e a real dependência econômica em relação ao agravado.

Concluiu-se que a declaração de hipossuficiência firmada perante a Defensoria Pública, embora relevante para fins de gratuidade da justiça, não supre, isoladamente, o ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC para concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges.

Assim, reconheceu-se a ausência dos pressupostos fáticos aptos a justificar a manutenção da verba alimentar provisória, dando-se provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão de primeiro grau que havia fixado alimentos em favor de AUREA FERREIRA DE SOUSA.

Em suas razões recursais de id. 33680222, a agravante interna AUREA FERREIRA DE SOUSA sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando: a) que haveria provas suficientes para a manutenção da decisão prolatada pelo juízo de origem; b) que é pessoa idosa, com aproximadamente 71 anos, circunstância que, somada à sua trajetória pessoal, inviabilizaria seu reingresso no mercado de trabalho; c) que, durante todo o matrimônio, por vontade do ex-marido, dedicou-se ao lar, aos cuidados da casa e dos filhos, deixando de trabalhar e de se profissionalizar; d) que a necessidade alimentar estaria evidenciada pelos 44 anos de dedicação exclusiva ao núcleo familiar, com abdicação da vida profissional e formação de dependência econômica histórica; e) que percebe quantia líquida ínfima de aposentadoria, em torno de R$ 600,00, em razão de empréstimos, valor insuficiente à própria manutenção; f) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite alimentos entre ex-cônjuges quando demonstrada incapacidade laborativa ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, especialmente em hipóteses de idade avançada e longo período dedicado ao lar; g) que, em cognição sumária própria das tutelas de urgência em direito de família, a proteção à subsistência da pessoa idosa e doente deve prevalecer sobre rigorismo probatório documental exaustivo. Ao final, requer, caso não haja juízo de retratação, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática vergastada.

Contrarrazões foram apresentadas por JOÃO PAULO SILVA DE SOUSA ao id. 35235568, oportunidade em que pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática, argumentando: a) que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza excepcional, assistencial e transitória dos alimentos entre ex-cônjuges; b) que a manutenção de alimentos após a dissolução do vínculo conjugal somente se justifica diante de efetiva vulnerabilidade comprovada, incapacidade laborativa, idade avançada associada à impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho ou circunstâncias fáticas que inviabilizem a obtenção de renda própria; c) que a agravante interna é beneficiária de aposentadoria, possuindo fonte regular de renda, sem que tenha demonstrado concretamente que os proventos percebidos sejam insuficientes para o custeio de suas necessidades básicas; d) que não foram apresentados documentos aptos a comprovar despesas extraordinárias, gastos com tratamentos de saúde, medicamentos ou necessidades específicas; e) que a declaração de hipossuficiência não substitui o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; f) que o agravado também é pessoa idosa, contando aproximadamente 70 anos, tendo como única fonte de renda os proventos de aposentadoria, de modo que a imposição de encargo alimentar sem adequada análise da realidade econômica de ambas as partes pode comprometer sua própria subsistência; e, ao final, requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção da gratuidade da justiça já deferida.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de id. 32890460, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO SILVA DE SOUSA, afastando os alimentos provisórios fixados em favor de sua ex-cônjuge, AUREA FERREIRA DE SOUSA, no percentual de 20% dos vencimentos e vantagens do agravado, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Alimentos e Partilha de Bens nº 0828585-95.2024.8.14.0301.

Em perspectiva mais específica, cumpre examinar se os elementos invocados pela agravante interna – idade avançada, casamento de longa duração, alegada dedicação exclusiva ao lar, percepção líquida de aposentadoria em torno de R$ 600,00 e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho – bastam, nesta fase de cognição sumária, para restabelecer a tutela alimentar provisória anteriormente deferida pelo juízo de origem.

No caso concreto, não vislumbro razões jurídicas suficientes para exercer juízo de retratação ou para submeter ao colegiado conclusão diversa daquela adotada na decisão monocrática de id. 32890460.

O agravo interno de id. 33680222 não trouxe documento novo, prova superveniente ou demonstração objetiva capaz de alterar o quadro fático-jurídico anteriormente examinado.

A insurgência reitera, em essência, argumentos já considerados: a idade da agravante, o longo período de casamento, a dedicação ao lar e a alegação de que percebe aposentadoria líquida reduzida em razão de empréstimos.

Tais circunstâncias, conquanto relevantes e sensíveis sob o prisma humano e familiar, não afastam a necessidade de demonstração mínima dos pressupostos legais dos alimentos, sobretudo quando a obrigação é pretendida entre ex-cônjuges.

A disciplina jurídica dos alimentos encontra assento nos Código Civil, especialmente nos arts. 1.694 e 1.695. O dever alimentar não se firma a partir de uma presunção absoluta de necessidade, tampouco de uma presunção abstrata de possibilidade. Ao contrário, a obrigação deve ser calibrada pela relação de proporcionalidade entre a necessidade concreta do alimentando e a possibilidade real do alimentante.

A fórmula jurídico-material não se resume a uma operação aritmética; exige exame prudente e circunstanciado da situação econômica de ambos os ex-cônjuges, sob pena de converter a tutela alimentar, que tem função eminentemente assistencial e protetiva, em encargo desproporcional e potencialmente comprometedor da própria dignidade daquele de quem se reclama a prestação.

No plano processual, por se tratar de alimentos provisórios deferidos em tutela de urgência, incidem os arts. 300 e 373, I, do Código de Processo Civil:

A tutela provisória de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não se exige, por óbvio, prova exauriente, própria da cognição plena; exige-se, todavia, suporte documental mínimo capaz de conferir plausibilidade objetiva à pretensão.

No presente caso, a decisão monocrática recorrida consignou que a ora agravante interna
não comprovou, por documentos idôneos, a alegada condição de saúde fragilizada, os gastos com medicamentos, tratamentos psicológicos, despesas extraordinárias ou a insuficiência concreta dos seus rendimentos para custeio das necessidades essenciais
.

Também não houve demonstração segura da real capacidade contributiva do agravado
, que, conforme afirmado nas contrarrazões de id. 35235568, é pessoa idosa, com aproximadamente 70 anos, e tem como única fonte de renda os proventos de aposentadoria.

A agravante sustenta que sua condição de pessoa idosa, aliada ao histórico de dedicação ao lar durante aproximadamente 44 anos de casamento, constituiria prova suficiente da necessidade alimentar. O argumento merece consideração, mas não autoriza, por si só, a reforma da decisão agravada. A idade avançada e o longo período de convivência conjugal são fatores juridicamente relevantes e, em determinadas hipóteses, podem revelar impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho ou ausência de autonomia financeira.

Contudo, tais circunstâncias devem vir acompanhadas de elementos mínimos que demonstrem, no caso concreto, a efetiva impossibilidade de autossustento e a possibilidade de contribuição do outro ex-cônjuge sem comprometimento de sua própria subsistência.

Esse também é o entendimento esposado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente invocado pela própria agravante, AgInt no REsp nº 1.951.351/MG, não estabelece uma presunção automática de alimentos em favor de ex-cônjuge idoso ou que tenha se dedicado ao lar; ao contrário, reafirma que os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, admitindo-se a permanência da obrigação apenas quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de o alimentando suprir sua própria subsistência. A ementa do julgado registra que “os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório”, salvo particularidades como incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de aquisição de autonomia financeira, especialmente em situações nas quais idade e longo período dedicado à família configurem impossibilidade prática de inclusão no mercado laboral.

A
ratio decidendi
desse precedente, portanto, não favorece automaticamente a tese recursal. Ao contrário, confirma que a excepcionalidade alimentar exige base fática demonstrada.

A agravante afirma idade avançada e dedicação ao lar; todavia, nesta fase recursal, não trouxe prova documental mínima de despesas médicas, medicamentos, tratamentos, incapacidade laboral, valor bruto e líquido de benefício previdenciário, descontos incidentes, comprometimento de renda, composição de gastos básicos ou qualquer outro elemento objetivo que permita aferir a necessidade na extensão pretendida.

O processo de família, embora permeado por especial sensibilidade, não dispensa a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quando a providência postulada impõe obrigação patrimonial imediata a outro idoso, igualmente aposentado.

Também não procede a tese de que a declaração de hipossuficiência firmada perante a Defensoria Pública seria suficiente para amparar a fixação de alimentos provisórios.

A declaração de insuficiência econômica possui relevância para fins de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, mas sua eficácia não pode ser indevidamente alargada para substituir a prova do direito material.

Em outros termos, a hipossuficiência processual não se confunde com necessidade alimentar juridicamente comprovada.

A primeira autoriza, em regra, o acesso gratuito à jurisdição; a segunda exige demonstração concreta de que a parte não tem bens suficientes nem pode prover a própria mantença, e de que o alimentante pode prestar auxílio sem desfalque do necessário ao próprio sustento.

Ademais, a controvérsia envolve ex-cônjuges idosos, ambos representados pela Defensoria Pública, ambos alegando limitação financeira.

Nessa ambiência, a solução judicial deve evitar tanto o desamparo da parte eventualmente vulnerável quanto a imposição de encargo alimentar sem lastro probatório mínimo, capaz de comprometer a subsistência do suposto alimentante.

A prudência recomenda que a questão seja amadurecida na origem, mediante adequada instrução probatória
, com juntada de comprovantes previdenciários, extratos de renda, despesas ordinárias, despesas médicas, receitas, laudos ou relatórios, se existentes, bem como outros elementos aptos a revelar, com maior segurança, a realidade econômica de ambos.

É necessário salientar que a manutenção da decisão monocrática não implica negar, de modo definitivo, a possibilidade de alimentos em favor da agravante interna.

Significa apenas reconhecer que, no atual estado dos autos, a tutela provisória anteriormente deferida não se sustenta diante da ausência de documentação mínima quanto à necessidade alimentar e à possibilidade contributiva.

A matéria poderá ser reavaliada pelo juízo de origem se sobrevierem documentos ou provas suficientes, inclusive porque os alimentos são, por natureza, sujeitos à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser fixados, revistos, reduzidos, majorados ou exonerados conforme alteração ou comprovação das circunstâncias fáticas pertinentes.

Ainda que o dispositivo trate da revisão de alimentos já fixados, seu fundamento axiológico reforça a necessidade de análise concreta, individualizada e atual da situação econômica das partes.

O dever alimentar não é absoluto, automático ou imune à prova; ele nasce e se mantém na medida da necessidade, da possibilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, a decisão monocrática recorrida alinhou-se a precedentes que reconhecem que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional, exigindo comprovação efetiva da impossibilidade de autossustento.

No AgInt no AREsp nº 1.062.008/MG, citado na decisão de id. 32890460, o Superior Tribunal de Justiça consignou que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, ressalvadas hipóteses em que um dos cônjuges não detenha condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir autonomia financeira, seja por idade avançada, seja por problemas de saúde, desde que tais circunstâncias estejam demonstradas no suporte fático-probatório dos autos. A conclusão é compatível com a orientação reiterada da Corte Superior, segundo a qual a pensão entre ex-cônjuges não se presta a perpetuar dependência econômica presumida, mas a amparar situação concreta de vulnerabilidade juridicamente comprovada.

No âmbito deste Tribunal, a decisão monocrática também fez referência a julgados que reforçam a exigência de prova da necessidade e da possibilidade, assentando que os alimentos entre ex-cônjuges não decorrem automaticamente do vínculo familiar pretérito e devem observar a excepcionalidade própria da obrigação após o desfazimento da sociedade conjugal. A
ratio
desses precedentes é plenamente aplicável ao caso sob julgamento, pois não se identificou prova documental suficiente da incapacidade de autossustento da agravante nem demonstração segura da capacidade contributiva do agravado.

Inclusive, além dos julgados já anexados em sede de decisão monocrática, colaciono outros:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ALIMENTANDA COM 49 ANOS DE IDADE. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PENSÃO MANTIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. EXONERAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge. A agravante sustenta que necessita da manutenção da pensão alimentícia, alegando que, após descobrir a traição do ex-marido, ficou acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão, não tendo condições de exercer atividade remunerada, apesar de ser professora de formação. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos em 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado. A alimentanda, atualmente com 49 anos de idade, recebe pensão alimentícia desde 2012 e também aufere auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, fazendo acompanhamento no CAPS desde 2014.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a existência de transtorno afetivo bipolar e depressão, sem caracterização de incapacidade laborativa permanente, justifica a manutenção indefinida da obrigação alimentar entre ex-cônjuges; (ii) saber se o recebimento de auxílio-doença e o decurso de mais de 10 anos de pensionamento configuram situação excepcional que autoriza a perpetuação da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.

5. A alimentanda, atualmente com 49 anos de idade, recebe pensão alimentícia desde 2012, perfazendo mais de uma década de pensionamento, período suficiente e razoável para que pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge.

6. A alimentanda não sobrevive exclusivamente da pensão alimentícia, auferindo também auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, o que demonstra a existência de outra fonte de renda para sua subsistência.

7. Não restou demonstrada incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho que justifique a manutenção indefinida da obrigação alimentar, não se configurando situação excepcional que afaste a regra da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges.

8. O ordenamento jurídico prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, caso necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho. 2. O decurso de mais de 10 anos de pensionamento alimentar, somado à existência de outra fonte de renda (auxílio-doença) e à ausência de comprovação de incapacidade laborativa permanente, autoriza a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, não se configurando situação excepcional que justifique a perpetuação do pensionamento. 3. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas, facultando-se à alimentanda a possibilidade de buscar alimentos junto aos familiares com base no dever de solidariedade decorrente do parentesco."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 679.175/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp 1.688.619/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017; Súmula 7/STJ (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800418-76.2022.8.14.0030 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO LIMINAR
. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXPECTATIVA DE TRANSITORIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Nos termos do art. 15 da Lei n.º 5.478/1968, a decisão judicial que fixa alimentos não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, em virtude de alteração na situação financeira das partes, sendo possível a exoneração da prestação alimentar.

2. Embora a jurisprudência majoritária compreenda que os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza transitória, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a manutenção da obrigação alimentar por prazo indeterminado, especialmente quando demonstrada a incapacidade de reinserção laboral do alimentando, idade avançada ou estado de saúde debilitado.

3. No caso, a decisão agravada exonerou liminarmente o agravado da obrigação alimentar, com base na compreensão mais ampla do caráter de transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges. Contudo, mesmo diante de um paradigma que permita aferir pela possibilidade da manutenção destes alimentos, a agravante não logrou êxito em apresentar prova inequívoca da sua incapacidade laboral ou da sua real necessidade financeira, limitando-se a invocar a existência de acordo supostamente vitalício e alegar condição de saúde não comprovada como incapacitante.

4. Ausente demonstração de circunstância concreta que justifique, em sede liminar, a manutenção da prestação alimentar, impõe-se a preservação da decisão interlocutória recorrida, a qual corretamente considerou pelo caráter geralmente transitório dos alimentos entre ex-cônjuges.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800746-91.2025.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-19) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Priscila de Sousa Pereira contra decisão interlocutória que revogou os alimentos anteriormente fixados em seu favor, no curso de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens e fixação de alimentos. A recorrente sustentou a necessidade da manutenção da verba alimentar, alegando ausência de condições para prover sua própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a pensão alimentícia devida à ex-companheira deve ser mantida, considerando a excepcionalidade da concessão de alimentos entre ex-cônjuges e a inexistência de prova de incapacidade laborativa da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada apenas pelo tempo necessário para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho, salvo situações extraordinárias.

4. No caso concreto, a agravante recebeu alimentos por período superior a dois anos, prazo considerado suficiente para seu reestabelecimento pessoal e profissional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser temporária e justificada por circunstâncias excepcionais, tais como incapacidade para o trabalho ou impossibilidade de inserção no mercado.

6. Não há nos autos comprovação de que a agravante esteja incapacitada para o trabalho ou em condição que inviabilize sua autonomia financeira.

7. Diante da ausência de elementos que justifiquem a manutenção da pensão, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho.

2. A prorrogação da pensão alimentícia somente se justifica em casos extraordinários, como incapacidade para o trabalho ou impossibilidade prática de aquisição de autonomia financeira.

3. O prazo de dois anos de recebimento de alimentos, sem prova de incapacidade laboral ou outra circunstância excepcional, é suficiente para a reorganização financeira do ex-cônjuge, autorizando a revogação da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.525.849/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.111.631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813817-97.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-15) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CLASSE PROCESSUAL CÍVEL. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE.

I. Caso em exame

O agravante (Jefferson) alega ter sido excluído da sociedade empresarial “Jump Modas” de forma ilegal, gerando dependência econômica e pede alimentos provisórios à ex-cônjuge (Danielle). A decisão monocrática indeferiu o pedido, fundada na ausência de comprovação de dependência econômica longa e duradoura e na capacidade do agravante de prover seu sustento próprio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação de dependência econômica duradoura e incapacidade laboral para a concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges; e (ii) a validade da alegação de enriquecimento sem causa por parte da agravada, com base na suposta exclusão do agravante da sociedade empresarial.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJPA reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter transitório e excepcional, devendo ser analisada com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695).
2. O agravante não comprovou, de forma inequívoca, a alegada dependência econômica longa e duradoura, nem incapacidade laboral, elementos essenciais para a concessão de alimentos provisórios. Há elementos que indicam sua capacidade laboral, como o exercício de atividade como motorista de aplicativo e a ausência de laudos médicos que atestem incapacidade laboral permanente.
3. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois não há comprovação de que a agravada auferiu exclusivamente os frutos da sociedade empresarial comum, sem que o agravante tivesse acesso aos bens comuns ou à administração da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, exigindo comprovação de dependência econômica longa e duradoura e incapacidade laboral permanente. 2. A ausência de elementos probatórios robustos e a jurisprudência consolidada justificam a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de alimentos provisórios
.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695. Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 23229667/PA; Acórdão nº 25066455/PA; Acórdão nº 23855653/PA (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820141-74.2022.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-14) (grifos nossos).

Ressalte-se, por fim, que o provimento do agravo interno, nesta fase, implicaria restabelecer obrigação alimentar provisória fundada predominantemente em alegações, sem adequada comprovação dos gastos médicos, da renda efetiva da alimentanda, da extensão dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria, de sua incapacidade concreta de autossustento e da possibilidade econômica do alimentante. Tal solução não se harmoniza com os arts. 300 e 373, I, do CPC, tampouco com os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Assim, ausente demonstração de equívoco decisório, omissão relevante, superveniência documental ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática de id. 32890460, impõe-se o desprovimento do agravo interno de id. 33680222, mantendo-se integralmente a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO SILVA DE SOUSA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id. 32890460.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026